Tribunal: TJES
Processo: 5000696-65.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-65.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS PRODUTORES DA REGIAO DE ARACRUZ-CAFEICRUZ

APELADO: NILO BARRIOLA QUINTEROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora.

O embargante alega nulidade absoluta do julgado e dos atos processuais anteriores, sustentando a incapacidade postulatória da parte adversa em razão da baixa do CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formalização imediata da sucessão processual, decorrente de incorporação societária, gera a nulidade absoluta dos atos praticados ou se configura vício de representação sanável mediante a habilitação e ratificação dos atos pela sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A incorporação determina a extinção da sociedade incorporada, operando-se a sucessão universal de direitos e obrigações pela incorporadora, conforme dispõe o art. 1.116 do CC.

4)
A não suspensão imediata do processo para habilitação da sucessora não implica nulidade automática, caracterizando vício de representação processual sanável, nos termos do art. 76 do CPC.

5)
O comparecimento espontâneo da sucessora (Cooabriel), com a comprovação da incorporação e a expressa ratificação dos atos processuais praticados, supre a irregularidade, validando a relação processual em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração rejeitados, com determinação de retificação do polo ativo.

Tese de julgamento:

"1. A incorporação societária transfere à incorporadora a titularidade dos direitos e obrigações da incorporada, operando-se a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.

2. A ausência de formalização imediata da sucessão no curso da demanda constitui vício de representação sanável, não gerando nulidade dos atos decisórios se houver posterior ratificação pela sucessora e ausência de prejuízo à defesa".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.116; CPC, arts. 76, 110 e 1.022.

Jurisprud
ê
nc
ia
relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5006917-80.2021.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à suposta nulidade absoluta do acórdão embargado, decorrente de alegada incapacidade processual da parte autora por baixa do CNPJ no curso da demanda.

O embargante alega que a parte embargada,
Cafeicruz
, teve seu CNPJ baixado em junho de 2022, o que acarretaria a extinção da personalidade jurídica e a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Entretanto, análise detida dos documentos acostados às contrarrazões revela que a baixa do CNPJ decorreu de operação de incorporação societária pela
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel)
.

Nos termos do art. 1.116 do Código Civil, a incorporação opera a extinção da sociedade incorporada, mas a incorporadora lhe sucede em todos os direitos e obrigações.

Essa sucessão universal abrange, inequivocamente, os créditos litigiosos e a posição processual da sociedade extinta.

Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência do art. 110 do CPC, segundo o qual a sucessão processual ocorre pelo sucessor da parte extinta.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, a saber:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA RETOMADA DOS BENS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. [...] A reprodução dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, quando acompanhada de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.
A sucessão empresarial por incorporação transfere universalmente à incorporadora os direitos e obrigações da incorporada, independentemente de distinção de CNPJs, quando demonstrada a continuidade patrimonial, societária e da atividade econômica. Comprovada a integralização patrimonial da ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A. pela ArcelorMittal Brasil S/A, sucedendo-se em ativos, passivos e contratos, inclusive o comodato em questão, está configurada a relação jurídica entre Apelante e Apelada.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.
A sucessão empresarial por incorporação transfere à incorporadora todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive contratos vigentes, independentemente de distinção formal entre CNPJs.
[...] (5006917-80.2021.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 21/09/2025)

Na hipótese, a sucessora
Cooabriel
compareceu espontaneamente ao caderno processual, comprovou a incorporação e ratificou expressamente todos os atos praticados pelo patrono constituído (ID 17944615).

A ausência de imediata formalização da sucessão não gera a nulidade automática dos atos processuais, mormente quando não verificado prejuízo à defesa ou ao contraditório.

Trata-se, a rigor, de vício de representação processual sanável, conforme preceitua o art. 76 do CPC.

Logo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, admite-se a regularização do polo ativo mesmo após a prolação da sentença ou acórdão.

Sob esse prisma, a ratificação dos atos pela sucessora supre qualquer irregularidade de representação pretérita, validando a relação processual desde a data da incorporação.

Ademais, não se vislumbra prejuízo ao embargante, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite processual.

A bem da verdade, a pretensão do embargante, sob o manto de alegada nulidade, reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento a ele desfavorável.

Inexiste, portanto, vício no acórdão embargado a justificar a atribuição de efeitos infringentes ou a declaração de nulidade.

Por fim, defere-se a regularização do polo ativo para que passe a constar
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel)
, na qualidade de sucessora da
Cafeicruz
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, determinando a retificação da autuação para constar a sucessora processual no polo ativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.